Tribunal: TJES
Processo: 5008159-71.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008159-71.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DENIZ GONDINHO DE CARVALHO

AGRAVADO: GENIVALDO SOTTEU e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ART. 5º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 833, VIII, DO CPC. COMPROVAÇÃO POR PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial, reconhecendo a impenhorabilidade de imóveis rurais de matrícula nº 1.622 e nº 14.153, por caracterizarem pequena propriedade rural trabalhada pela família, com determinação de cancelamento da penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se parte das razões recursais viola o princípio da dialeticidade, por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada; e (ii) estabelecer se estão comprovados, por prova pré-constituída, os requisitos legais para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural em sede de exceção de pré-executividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O princípio da dialeticidade exige que o recorrente enfrente de modo direto e específico os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso no ponto.
4.
Os argumentos relativos à fraude contra credores, à ausência de registro da alienação imobiliária e à oponibilidade a terceiros não guardam pertinência com o fundamento exclusivo da decisão agravada, restrito à impenhorabilidade da pequena propriedade rural.
5.
A exceção de pré-executividade é meio excepcional de defesa, admitido para matérias de ordem pública comprováveis de plano, mediante prova documental pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.
6.
A impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige a demonstração de que o imóvel se enquadra como pequena propriedade, nos termos legais, e que seja explorado diretamente pela família.
7.
A documentação apresentada — incluindo cadastro no PRONAF, notas fiscais de comercialização agrícola, declaração de uso de recursos hídricos, fotos das plantações e declarações do ITR — revela-se suficiente para comprovar a exploração familiar do imóvel e a subsistência do núcleo familiar.
8.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de alegação da impenhorabilidade da pequena propriedade rural em exceção de pré-executividade, desde que atendidos os requisitos materiais e formais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento
:

10.
Viola o princípio da dialeticidade o recurso que deixa de impugnar especificamente o fundamento da decisão recorrida, impondo o não conhecimento parcial.
11.
A impenhorabilidade da pequena propriedade rural pode ser reconhecida em exceção de pré-executividade quando demonstrada, por prova documental pré-constituída, a exploração familiar do imóvel.
12.
Comprovados os requisitos do art. 5º, XXVI, da Constituição Federal, e do art. 833, VIII, do CPC, é impositiva a manutenção da impenhorabilidade do imóvel rural.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC/2015, art. 833, VIII.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.940.297/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.09.2021; STJ, REsp nº 1.843.846/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02.02.2021; TJES, AI nº 5009620-15.2024.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 05.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008159-71.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: DENIZ GONDINHO DE CARVALHO

AGRAVADO: GENIVALDO SOTTEU e ZINÁ DA VITÓRIA SOTTEU

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

De plano, vislumbro a necessidade de suscitar, de ofício, preliminar de não conhecimento de parte do recurso em razão da violação ao princípio da dialeticidade.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida.

No caso em apreço, a decisão de primeiro grau, ao acolher a exceção de pré-executividade, pautou-se exclusivamente no reconhecimento da
impenhorabilidade da pequena propriedade rural familiar
(art. 5º, XXVI, da CF/88 e art. 833, VIII, do CPC), com base na suficiência da prova documental pré-constituída apresentada pelos executados. Ocorre que o agravante, em suas razões, dedica extensa parte de sua argumentação à tese de
fraude contra credores
(ou fraude à execução, conforme o caso), alegando que os devedores venderam parte do imóvel após o inadimplemento para se tornarem insolventes. Contudo, tal matéria de fato (compra e venda e a suposta fraude)
não foi objeto de análise nem de deliberação
na decisão ora agravada, que se limitou à impenhorabilidade dos bens remanescentes.

Desse modo, os argumentos que se referem à alegada fraude contra credores, à ausência de registro da alienação e à oponibilidade a terceiros, por estarem completamente dissociados do único fundamento da decisão recorrida (a impenhorabilidade), não atendem ao requisito da dialeticidade.

Por tais razões, suscito preliminar, de ofício, para
NÃO CONHECER PARCIALMENTE do recurso
quanto aos tópicos que tratam da fraude contra credores, da ausência de registro e da oponibilidade a terceiros.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
DENIZ GONDINHO DE CARVALHO

em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única de São Domingos do Norte, que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por
GENIVALDO SOTTEU e ZINÁ DA VITÓRIA SOTTEU
e, por conseguinte, reconheceu a impenhorabilidade dos imóveis de matrícula nº 1622 e 14.153, determinando a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis competente para cancelamento e baixa da penhora.

Em suas razões de id. 13866896, o agravante alega, em síntese, que
(i)
a venda realizada pelos executados, poucos meses após o inadimplemento de nota promissória, caracteriza fraude contra credores, configurada pelo
consilium fraudis
e
eventus damni
, com violação à boa-fé objetiva e à responsabilidade patrimonial;
(ii)
a ausência de registro da alienação imobiliária impede a oponibilidade a terceiros;
(iii)
a decisão recorrida não poderia ter reconhecido a impenhorabilidade dos bens sem a devida comprovação dos requisitos legais, ressaltando a insuficiência de provas quanto à alegada subsistência familiar baseada exclusivamente nos imóveis.

Por meio da decisão do evento 14348004, foi indeferido o pedido liminar recursal.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou as contrarrazões do evento 15264534, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Como é cediço, a exceção de pré-executividade constitui instrumento excepcional de defesa do executado, cabível apenas para matérias de ordem pública e desde que comprovadas de plano, mediante prova documental pré-constituída, prescindindo de dilação probatória.

Segundo já definiu o Superior Tribunal de Justiça (grifei):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE O IMÓVEL PENHORADO SER O ÚNICO IMÓVEL RURAL DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO. OFERECIMENTO DO BEM EM GARANTIA. MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JULGAMENTO: CPC/2015. (...) 3. Ser proprietário de um único imóvel rural não é pressuposto para o reconhecimento da impenhorabilidade com base na previsão do art. 833, VIII, do CPC/2015. A imposição dessa condição, enquanto não prevista em lei, é incompatível com o viés protetivo que norteia o art. 5º, XXVI, da CF/88 e art. 833, VIII, do CPC/2015. Há que se atentar, então, para duas situações possíveis: (i) se os terrenos forem contínuos e a soma de suas áreas não ultrapassar quatro módulos fiscais, a pequena propriedade rural será impenhorável. Caso o somatório resulte em numerário superior, a proteção se limitará a quatro módulos fiscais (REsp 819.322/RS); (ii) se o devedor for titular de mais de um imóvel rural, não contínuos, todos explorados pela família e de até quatro módulos fiscais, como forma de viabilizar a continuidade do trabalho pelo pequeno produtor rural e, simultaneamente, não embaraçar a efetividade da tutela jurisdicional, a solução mais adequada é proteger uma das propriedades e autorizar que as demais sirvam à satisfação do crédito exequendo. 4. A orientação consolidada nas Turmas integrantes da Segunda Seção é no sentido de que o oferecimento do bem em garantia não afasta a proteção da impenhorabilidade, haja vista que se trata de norma de ordem pública, inafastável pela vontade das partes. Precedentes. 5.
A exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, quais sejam: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Precedentes. Consequentemente, caso a impenhorabilidade do imóvel fundada no art. 833, VIII, do CPC/2015 possa ser comprovada por meio de prova pré-constituída, é possível alegá-la em sede de exceção de pré-executividade. Havendo necessidade de dilação probatória, a controvérsia não poderá ser dirimida por essa via. (...).
(REsp n. 1.940.297/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 28/9/2021.)

No que se refere a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, a Constituição da República, em seu art. 5º, inciso XXVI, prevê que
“a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento”.

Na mesma linha, dispõe o art. 833, inciso VIII do Código de Processo Civil que
“são impenhoráveis a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família”.

Segundo assentado pelo Superior Tribunal de Justiça
,
"o imóvel que se enquadra como pequena propriedade rural, indispensável à sobrevivência do agricultor e de sua família, é impenhorável, consoante disposto no parágrafo 2º do artigo 4º da Lei n. 8.009/1990, norma cogente e de ordem pública que tem por escopo a proteção do bem de família, calcado no direito fundamental à moradia"
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 222936/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 26/02/2014; AgInt no AREsp 1338787/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/05/2019, DJe 31/05/2019).

Conforme pontuou a eminente Ministra Nancy Andrighi, “
conquanto em alguns momentos da história a impenhorabilidade da pequena propriedade rural também tenha tutelado direitos outros que não a preservação do trabalho, este sempre foi seu objetivo primordial. Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015,
é imperiosa a satisfação de dois requisitos
, a saber: (i) que o imóvel
se qualifique como pequena propriedade rural
, nos termos da lei, e (iii) que
seja explorado pela família
” (REsp 1843846/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 02/02/2021, DJe 05/02/2021).

Em recente julgamento de caso semelhante, esta c. Terceira Câmara Cível deste eg. TJES consignou que “
a
alegação de impenhorabilidade de pequena propriedade rural trabalhada pela família pode ser veiculada por exceção de pré-executividade,
desde que demonstrada de plano mediante prova documental robusta e suficiente
” (TJES - Agravo de instrumento nº 5009620-15.2024.8.08.0000; Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 05.06.2025).

No caso em análise, a exceção de pré-executividade foi acompanhada de extensa documentação, da qual destaco o cadastro dos agravados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), notas fiscais de comercialização de café, a declaração de uso de recursos hídricos para fins de irrigação – emitida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos –, além de fotos das plantações e declarações do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural.

Diante disso, considero suficientemente demonstrados os requisitos necessários à declaração de impenhorabilidade do imóvel, razão pela qual não vislumbro razões para promover a reforma da decisão recorrida.

Por todo o exposto,
conheço
parcialmente do recurso
e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.